Tribunal: TJBA
Processo: 8012351-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012351-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA MARIA FONSECA GRIFFO Advogado(s): ERNANI GRIFFO RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. DECISÃO TERMINATIVA QUE ENCERRA A EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Maria Fonseca Griffo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que, nos autos do cumprimento de sentença em face do Município de Mucuri, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os valores apurados. A decisão homologatória fixou o montante de R$ 321.899,01 a título principal e R$ 27.441,49 a título de honorários, totalizando R$ 349.340,50, determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de precatório ou RPV, com posterior suspensão do feito até o pagamento. II. Questão em discussão: Discute-se a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que, ao julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e extingue a execução com determinação de expedição de requisição de pagamento, sem ordenar o prosseguimento da execução. III. Razões de decidir: O recurso interposto mostra-se inadmissível, pois a decisão agravada possui natureza terminativa, encerrando a fase de cumprimento de sentença. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas hipóteses em que a decisão resolve a impugnação e extingue a execução, o recurso cabível é a apelação, sendo incabível agravo de instrumento. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese: Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "É inadmissível agravo de instrumento contra decisão que, ao julgar impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento, extinguindo a execução." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012351-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARTA MARIA FONSECA GRIFFO e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em NÃO CONHECER O RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, 23 de Setembro de 2025.